Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-43.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805487-43.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. SENTENÇA JÁ PROFERIDA EM FEITO ANTECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO PROCESSUAL. SÚMULA 235 DO STJ. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado em razão de declinação de competência promovida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que remeteu os autos ao Juízo da 9ª Vara Criminal sob o fundamento de existência de conexão com processo relativo a crime patrimonial antecedente.

2. Recebidos os autos, o Juízo da 9ª Vara Criminal suscitou o conflito, destacando que o processo referente ao crime antecedente já havia sido sentenciado, circunstância que afastaria a reunião processual por conexão, ainda que pendente julgamento de recurso de apelação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a conexão apta a justificar a reunião de processos e a modificação da competência quando um dos feitos conexos já foi sentenciado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, a reunião de processos por conexão ou continência não será admitida quando um dos feitos já houver sido sentenciado, hipótese em que eventual unidade poderá ocorrer apenas para fins de soma ou unificação de penas.

5. A Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi julgado, afastando a utilidade prática da reunião processual.

6. A prolação de sentença no processo relativo ao crime antecedente inviabiliza a manutenção da conexão, impondo a continuidade da tramitação da ação penal no juízo em que inicialmente distribuída, preservando-se a estabilidade processual e a regularidade da competência.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar os autos da Ação Penal nº 0804022-91.2025.8.14.0401.

Tese de julgamento
: “1. A conexão não autoriza a reunião de processos quando um dos feitos já foi sentenciado, nos termos do art. 82 do CPP e da Súmula nº 235 do STJ. 2. Proferida sentença em processo conexo, mantém-se a competência do juízo em que regularmente distribuída a ação penal remanescente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, art. 82; RITJPA, art. 116, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula nº 235; TJPA, Conflito de Competência nº 0802876-54.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.05.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do Conflito de Jurisdição e julgá-lo procedente, para declarar a competência da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como
suscitante
o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo da 10ª Vara Criminal da mesma Comarca
, nos autos da Ação Penal nº 0804022-91.2025.8.14.0401, que tem como objeto a apuração da suposta prática das condutas tipificadas nos arts. 180 (receptação) e 307 (falsa identidade) do CPB, relativas a fatos ocorridos em fevereiro de 2025.

Inicialmente, a ação penal tramitava perante o Juízo da
10ª Vara Criminal de Belém/PA
, que, após o acolhimento de exceção de incompetência suscitada pela Defesa e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, declinou da competência em favor da
9ª Vara Criminal
, sob o fundamento de que na
Vara do Juízo suscitante

tramitariam autos relativos a crime patrimonial antecedente
, do qual decorreria o delito de receptação ora apurado.

Recebidos os autos pela
9ª Vara Criminal
, o órgão ministerial manifestou-se pelo não acolhimento da declinação, destacando que
já havia sido proferida sentença nos autos referentes ao delito antecedente
, circunstância que
afastaria a reunião processual por conexão
ou
continência
. Diante desse contexto, o Juízo da
9ª Vara Criminal
suscitou o presente conflito negativo de competência, pugnando pela fixação da competência do Juízo suscitado.

Nesta Instância Superior,
o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo
conhecimento
e
procedência
do presente Conflito Negativo de Competência, para ser declarada a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/PA.

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de
Belém/PA
, ora suscitante.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à definição do órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento da ação penal nº
0804022-91.2025.8.14.0401
, na qual se apuram delitos de receptação e falsa identidade.

A análise dos autos revela que a declinação inicial de competência
fundamentou-se na existência de suposta conexão com ação penal que apurava o crime patrimonial ocorrido anteriormente
, em trâmite perante a
9ª Vara Criminal
, sob o argumento de que o delito de receptação
possuiria natureza acessória em relação ao crime antecedente
.

Todavia, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos,
já foi proferida sentença no processo referente ao delito antecedente
, embora ainda pendente o julgamento de recurso de apelação interposto pela defesa.

Tal circunstância assume especial relevância jurídica para a definição da competência, porquanto atrai a incidência da regra prevista no
art. 82 do CPPB
, segundo a qual,
mesmo havendo conexão ou continência
, não
haverá reunião processual quando um dos feitos já houver sido sentenciado
, hipótese em que eventual unidade somente poderá ocorrer futuramente para fins de soma ou unificação de penas.

Com efeito, a finalidade das regras de conexão consiste em assegurar racionalidade processual e evitar decisões conflitantes; entretanto,
uma vez proferida sentença em um dos processos, perde-se a utilidade prática da reunião
, razão pela qual o ordenamento jurídico estabelece expressa limitação à avocação dos autos.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, sintetizada na
Súmula nº 235
, segundo a qual:
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

De igual forma, regulamenta o art. 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.
§2º

As ações conexas serão reunidas para decisão conjunta,

salvo se uma delas já houver sido julgada
"
DESTAQUEI

Corroborando o entendimento exposto, necessário o destaque da Jurisprudência pátria:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
PREVENÇÃO ENTRE RELATORES POR CONEXÃO
.
JULGAMENTO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO
. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão entre processos não configura prevenção quando um dos feitos já foi julgado, conforme entendimento consagrado na Súmula 235 do STJ e no art. 55, § 1º, do CPC.

4. O art. 116, § 2º, do RITJPA expressamente dispõe que a prevenção decorrente de conexão não subsiste se uma das ações conexas já tiver sido julgada, o que impede a reunião de processos e a fixação de relatoria com base nessa conexão extinta.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

Tese de julgamento:
1. A prevenção por conexão entre recursos não se configura quando o processo tido como conexo já foi julgado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 2. A interpretação do art. 930, parágrafo único, do CPC deve observar os limites impostos pela extinção da conexão em virtude do julgamento anterior.

(...)

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0802876-54.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Seção de Direito Privado – Julgado em 08/05/2025)”
GRIFEI

Assim, ainda que subsista vínculo fático entre os delitos investigados,
a superveniência de sentença no feito referente ao crime antecedente

afasta a possibilidade jurídica de reunião dos processos
, impondo que cada ação penal prossiga perante o juízo no qual regularmente teve início.

Nessa perspectiva, revela-se correta a compreensão adotada pelo Juízo suscitante e pelo órgão ministerial em segundo grau, no sentido de que
não subsiste fundamento legal apto a justificar a modificação da competência originária da 10ª Vara Criminal
, onde inicialmente foi instaurado o processo referente aos crimes de receptação e falsa identidade.

Desse modo, a manutenção da tramitação perante o Juízo da
10ª Vara Criminal de Belém/PA
mostra-se juridicamente adequada, preservando-se a estabilidade processual e observando-se fielmente as normas que regem a conexão e a continência no processo penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conh
eço do presente Conflito Negativo de Jurisdição, para julgá-lo procedente
, declarando competente o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar os autos do Proc. nº 0804022-91.2025.8.14.0401.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026